Tribunal: TJSP
Processo: 2179360-60.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Adilson de Araujo
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE, CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. POSTERIOR ACORDO CELEBRADO PELAS PARTES. OBRIGAÇÃO ASSUMIDA PELA EXECUTADA DE CANCELAMENTO DE PROTESTO INDEVIDO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. INOCORRÊNCIA. CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO EM DATA POSTERIOR AO ESTIPULADO NO AJUSTE. RECURSO IMPROVIDO. Olvida-se a executada que, no acordo livremente celebrado

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE, CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. POSTERIOR ACORDO CELEBRADO PELAS PARTES. OBRIGAÇÃO ASSUMIDA PELA EXECUTADA DE CANCELAMENTO DE PROTESTO INDEVIDO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. INOCORRÊNCIA. CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO EM DATA POSTERIOR AO ESTIPULADO NO AJUSTE. RECURSO IMPROVIDO. Olvida-se a executada que, no acordo livremente celebrado pelas partes, comprometeu-se a realizar o cancelamento do protesto até a data de 25/06/2019. Inexiste nulidade na referida estipulação, pois, de livre e espontânea vontade, obrigou-se a obrigação de fazer absolutamente comum, tendo as partes mencionado, com exatidão, o protesto a ser baixado e o valor da multa astreinte. A obrigação de fazer não exigia grandes providências para ser cumprida, bastando mínima diligência e responsabilidade pela empresa requerida, que deve suportar as consequências de sua inércia. O documento juntado pela exequente, comprova que o protesto somente foi cancelado em 04/02/2020, o que demonstra inequivocamente o descumprimento da obrigação imposta no acordo celebrado pelas partes que estipulava a data de 25/06/2019. Todavia, como não houve efetivo prejuízo à exequente, pois o protesto já estava suspenso desde a tutela liminar concedida nos autos principais, o cancelamento do protesto era mera formalidade. O certo é que a executada comprometeu-se a realizar o cancelamento do protesto e deixou de fazê-lo. O acordo celebrado pelas partes lhe imputou tal obrigação.

Inteiro teor:
1 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
1
Registro: 2020.0000638877
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 2179360-60.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo,
em que é agravante MATIAS SEBASTIAN VASQUEZ & CIA LTDA -
ME, é agravado ONE CHOICE CONSULTING LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir
a seguinte decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
ANTONIO RIGOLIN (Presidente sem voto), FRANCISCO CASCONI E
PAULO AYROSA.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
Assinatura Eletrônica
ADILSON DE ARAUJO
RELATOR

2 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
2
3 Agravo de Instrumento no
2179360-60.2020.8.26.0000
Voto no 31.583
Agravo de Instrumento no 2179360-60.2020.8.26.0000 (DIGITAL)
Comarca:
São Paulo FR Pinheiros 2a Vara Cível
Juiz(a):
Eduardo Tobias de Aguiar Moeller
Agravante:
MATIAS SEBASTIAN VASQUEZ & CIA LTDA. ME
(executado)
Agravada:
ONE CHOICE CONSULTING LTDA. (exequente)
Voto no 31.583
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
AÇÃO
DECLARATÓRIA DE NULIDADE, CUMULADA
COM
INDENIZAÇÃO.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
POSTERIOR
ACORDO
CELEBRADO PELAS PARTES. OBRIGAÇÃO
ASSUMIDA
PELA
EXECUTADA
DE
CANCELAMENTO DE PROTESTO INDEVIDO.
ALEGAÇÃO DE NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO EM DATA
POSTERIOR AO ESTIPULADO NO AJUSTE.
RECURSO IMPROVIDO. Olvida-se a executada
que, no acordo livremente celebrado pelas partes,
comprometeu-se a realizar o cancelamento do
protesto até a data de 25/06/2019. Inexiste
nulidade na referida estipulação, pois, de livre e
espontânea vontade, obrigou-se a obrigação de
fazer absolutamente comum, tendo as partes
mencionado, com exatidão, o protesto a ser
baixado e o valor da multa astreinte. A obrigação
de fazer não exigia grandes providências para ser
cumprida,
bastando
mínima
diligência
e
responsabilidade pela empresa requerida, que
deve suportar as consequências de sua inércia. O
documento juntado pela exequente, comprova que
o protesto somente foi cancelado em 04/02/2020, o
que
demonstra
inequivocamente
o
descumprimento da obrigação imposta no acordo
celebrado pelas partes que estipulava a data de
25/06/2019. Todavia, como não houve efetivo
prejuízo à exequente, pois o protesto já estava
suspenso desde a tutela liminar concedida nos

3 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
3
3 Agravo de Instrumento no
2179360-60.2020.8.26.0000
Voto no 31.583
autos principais, o cancelamento do protesto era
mera formalidade. O certo é que a executada
comprometeu-se a realizar o cancelamento do
protesto e deixou de fazê-lo. O acordo celebrado
pelas partes lhe imputou tal obrigação.
Cuida-se de agravo de instrumento
interposto por MATIAS SEBASTIAN VASQUEZ & CIA LTDA. ME da
decisão de fls. 111/112, proferida nos autos da ação declaratória de
nulidade, cumulada com indenização, em fase de cumprimento de
sentença, movida por ONE CHOICE CONSULTING LTDA, que acolheu
parcialmente a impugnação oferecida.
Sustenta a agravante, em síntese,
que não houve prejuízo de fato com o protesto, visto que a própria
ofendida optou por não se valer do comando judicial. E aqui está o
ponto fulcral do fundamento da tese da ora agravante no sentido de que
assim agiu para fins de especular com o instrumento processual da
astreinte. A principal prejudicada, instada a agir e sanar os efeitos, não
o fez por livre e espontânea vontade. É a notória e manifesta
consumação
da
preclusão
nas
suas
modalidades
temporal,
consumativa e lógica quando da apresentação da planilha cobrando a
astreinte em momento deveras posterior à informação de
descumprimento do acordo. Eventual descumprimento de obrigação
acessória já era de conhecimento da exequente ora agravada, no
momento em que apresentou a primeira planilha. Do contrário e do
modo como agiu a agravada, não se confere o contraditório e a ampla
defesa a parte adversária. A segunda razão de reforma se baseia no
nítido abuso do instrumento processual da multa astreinte. Isto porque
tal instrumento não se presta ao enriquecimento ilícito e, assim como os

4 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
4
3 Agravo de Instrumento no
2179360-60.2020.8.26.0000
Voto no 31.583
demais institutos coercitivos processuais, não admite abusos e
descaminho de sua função. Houve o abuso do próprio instrumento, que
foi utilizado, nitidamente, com caráter especulativo e de enriquecimento
ilícito, às custas de instrumento processual sério e destinado a
situações específicas. Sob o argumento de que o protesto de fls. 224
estaria lhe causando prejuízo irreparável, obteve em seu favor decisão
liminar, complementada pela decisão de fls. 217, que determinou o
recolhimento dos emolumentos cartorários pela própria exequente, sem
prejuízo da cobrança no consequente cumprimento. A exequente
simplesmente optou por não cumprir, isso porque já de olho na provável
chance de jogar e especular com a multa no futuro. Isso faz cair por
terra o próprio uso do instrumento que é destinado a evitar maiores
prejuízos, de modo que a se agravada não desejou cancelar o protesto,
porque os alegados prejuízos não estavam ocorrendo. Pugna pela
concessão de efeito suspensivo.
Não foi concedido o pleiteado efeito
suspensivo (fls. 24/26).
É o relatório.
Verifica-se dos autos principais que
ONE CHOICE CONSULTING LTDA. ajuizou ação declaratória de
nulidade, cumulada com indenização, em face de ONE CHOICE
CONSULTING LTDA. Por r. sentença de fls. 187/194, declarada às fls.
207, a ação foi julgada parcialmente procedente e declarados
rescindidos os contratos celebrados entre as partes em 30/12/2017 (fls.
22/28) e em 28/02/2018 (fls. 29/31), por culpa concorrente das partes.
Foi declarada a nulidade da duplicata de serviços por indicação sacada

5 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
5
3 Agravo de Instrumento no
2179360-60.2020.8.26.0000
Voto no 31.583
pela ré contra a autora (DSI no 0101, fls. 39, de R$ 75.908,00) e
declarada a nulidade do seu protesto. Tornou definitivas as decisões
liminares de fls. 80, 97 e 134 e determinado o cancelamento definitivo
do protesto. Determinou-se, ainda, que ré se abstivesse de novamente
negativar ou protestar o nome da autora, por conta dos contratos
discutidos, sob pena de multa diária fixada em R$ 500,00. Declarou a
multa contratual devida pela autora à ré no valor de R$ 18.301,00, já
reduzida conforme art. 413 do CC. Condenou a ré a pagar à autora
indenização por dano moral, em decorrência do protesto e negativação
indevidos, e fixou o valor da indenização em valor idêntico ao da multa
contratual devida pela autora à ré. Na forma do art. 369 do CC,
declarou as dívidas das partes compensadas. Condenou a requerida ao
pagamento de metade das custas processuais e de honorários
advocatícios que arbitrou em 10% (dez por cento) sobre o valor
atualizado da multa contratual (R$ 18.301,00), na forma do art. 85, § 2o
e § 14o, do CPC. Condenou a autora ao pagamento de metade das
custas processuais e de honorários advocatícios que arbitrou em 10%
(dez por cento) sobre o valor atualizado da multa contratual (R$
18.301,00), na forma do art. 85, § 2o e § 14o, do CPC.
Iniciado o cumprimento de sentença,
aos 03/06/2019, foi juntado aos autos termo de acordo celebrado entre
as partes, pelo qual se previu consolidar o valor no montante de R$
6.655,80, exclusivamente para efeito do acordo. A executada se
obrigou ao pagamento de cinco (5) parcelas, cada uma no valor de R$
1.331,16, com vencimento da primeira para 03/06/2019 e o restante no
mesmo dia dos meses subsequentes, mediante depósito em conta
indicada. Em caso de mora, considerar-se-ão vencidas as parcelas
futuras, com incidência de juros de 1% ao mês, multa de 10% sobre o

6 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
6
3 Agravo de Instrumento no
2179360-60.2020.8.26.0000
Voto no 31.583
valor atualizado da parcela, além de honorários de 10% do valor total
do débito, bem como cláusula penal de 20% do valor total em aberto. A
executada comprometeu-se a realizar o cancelamento do protesto até a
data de 25/06/2019, arcando com as custas e emolumentos
correspondentes à realização do ato, com o envio do comprovante da
baixa ao escritório do patrono da exequente, sob pena de arcar com a
mesma multa diária estabelecida às fls. 134 dos autos principais (fls.
51/52).
A
exequente
informou
o
descumprimento do acordo e requereu que a executada: a) promovesse
o pagamento do acordo com seus consectários legais na forma do
cálculo juntado; b) comprovasse, em 5 dias, o dia em que efetivamente
foi cumprida a obrigação da baixa de protesto, sob pena de execução
da multa no grau máximo, reputando-se assim corretos os cálculos que
serão apresentados pelo credor (fls. 64).
A
executada
foi
intimada
a
comprovar o cumprimento do acordo (fls. 67). Em sua manifestação a
executada nada disse a respeito do cumprimento da obrigação de
cancelamento do protesto (fls. 77/80). A exequente intimada a se
manifestar especialmente com relação aos pagamentos comprovados
às fls. 82/84 (fls. 85). O prazo transcorreu sem manifestação (fls. 87).
Pela
petição
de
fls.
97/98,
a
exequente requereu o pagamento da multa pelo não cumprimento da
obrigação de cancelamento do protesto indevido. Juntaram ofício do 1o
Tabelião de Protesto de Letras e Títulos de São Paulo, comunicando
que, em 04/02/2020 cancelou o protesto lavrado em desfavor de ONCE

7 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
7
3 Agravo de Instrumento no
2179360-60.2020.8.26.0000
Voto no 31.583
CHOICE (fls. 99). Foi determinado que a executada se manifestasse
sobre o pedido de cobrança de astreintes (fls. 105).
A
executada
se
manifestou,
alegando, inclusive, nulidade da previsão contida no acordo de retirada
do protesto. Apontou que a obrigação sempre foi imposta à exequente,
a rigor do quanto determinado às fls. 217 do processo principal (fls.
107/110).
Não há falar em preclusão em
qualquer de suas modalidades ou ofensa ao contraditório. A executada
sabia de todas as obrigações que assumiu no acordo e deveria
comprovar o cumprimento de todos os seus termos.
Ademais, olvida-se a executada que
no acordo livremente celebrado pelas partes obrigou-se a realizar o
cancelamento do protesto até a data de 25/06/2019, arcando com as
custas e emolumentos correspondentes à realização do ato. Inexiste
nulidade na referida estipulação. Conforme fundamentação do douto
Magistrado “a quo”, que não merece qualquer outra observação, ao
contrário do que alegado pela executada não há qualquer nulidade na
cláusula, pois de livre e espontânea vontade, comprometeu-se a uma
obrigação de fazer absolutamente comum, tendo as partes mencionado
com exatidão o protesto a ser baixado e o valor da multa astreinte. A
obrigação de fazer não exigia grandes providência para ser cumprida,
bastando mínima diligência e responsabilidade pela empresa requerida,
a qual deve suportar as consequências de sua inércia.
O documento de fls. 99, juntado pela

8 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
8
3 Agravo de Instrumento no
2179360-60.2020.8.26.0000
Voto no 31.583
exequente, comprova que o protesto somente foi cancelado em
04/02/2020, o que demonstra inequivocamente o descumprimento da
obrigação imposta no acordo celebrado pelas partes que estipulava a
data de 25/06/2019.
Todavia, como não houve efetivo
prejuízo à exequente, pois o protesto já estava suspenso desde a tutela
liminar concedida nos autos principais, o cancelamento do protesto era
mera formalidade. A obrigação não era da exequente. Ela possuía a
faculdade de cancelar o protesto e pagar os emolumentos do Tabelião,
buscando, posteriormente executá-los na execução.
O certo é que a executada se
comprometeu a realizar o cancelamento do protesto e deixou de fazê-
lo. O acordo celebrado pelas partes lhe imputou tal obrigação.
Quanto
ao valor arbitrado pelo
Magistrado “a quo”, inexiste reparo a ser realizado.
A fixação da astreinte, representa
meio executório de coerção patrimonial para garantir a satisfação da
obrigação. No caso, a multa foi estipulada em acordo celebrado pelas
partes, tendo como parâmetro valor anteriormente fixado em decisão
judicial.
Além disso, o § 1o do art. 537, do
CPC, autoriza o juiz, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a
periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso constate que se

9 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
9
3 Agravo de Instrumento no
2179360-60.2020.8.26.0000
Voto no 31.583
tornou insuficiente ou excessiva ou que o obrigado demonstrou
cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o
descumprimento.
A multa diária tem caráter inibitório,
ou seja, obrigar a parte a cumprir a obrigação, tal como especificada, e
não de obrigá-la a pagar o valor da multa e muito menos constituir-se
de fonte de enriquecimento da parte.
Analisado
o
andamento
da
execução, considero que o limite imposto pelo Magistrado “a quo” deve
ser mantido, pois fixado em valor equivalente ao do acordo.
Posto isso, por meu voto, nego
provimento ao recurso.
Assinatura Eletrônica
ADILSON DE ARAUJO
Relator